Tribunal: STF
Processo: RE 1572528
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “MAGISTRATURA FEDERAL. NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE JUIZ FEDERAL. LOTAÇÃO POSTERIOR AO CURSO DE FORMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 35/79. REMOÇÃO A PEDIDO OU EX OFFICIO. INTERESSE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.” 



    Em face desse acórdão a UNIÃO interpôs Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Doc. 10), o qual foi desprovido, mantendo-se o acórdão anteriormente prolatado nos termos da seguinte ementa (Doc. 11, fl. 18):



    “PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL - PEDILEF. AJUDA DE CUSTO INICIAL. POSSE NO CARGO DE JUIZ FEDERAL EM LOCALIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO ANTERIOR. SIMETRIA CONSTITUCIONAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE TESE. 1. Pedido Nacional de Uniformização interposto pela União contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inaugural e determinou o pagamento de ajuda custo ao recorrido (juiz federal) para compensar as despesas de viagem, de mudança e de instalação em decorrência de sua lotação na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, após curso de formação de juízes federais em Brasília/DF, no valor equivalente a uma remuneração bruta percebida no mês de março de 2017. 2. Acórdão paradigma proferido pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo no processo 0000666-17.2012.4.03.6319 que, tratando do pagamento de ajuda de custo para mudança de procurador federal na cidade de Botucatu-SP, em virtude de nomeação como Juiz Federal Substituto na 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amapá, deu provimento ao recurso inominado da União, julgando improcedente o pedido em razão de não haver previsão legal de concessão de ajuda de custo para casos de provimento originário na carreira da magistratura, sendo devida somente para casos em que já existe o prévio exercício das atribuições do cargo em determinada sede, e a mudança de domicílio ocorre em função de provimento derivado. 3. Controvérsia delimitada nos seguintes termos: enquanto o acórdão recorrido considerou que "a Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979, a LOMAN, ao prever em seu art. 65 o pagamento de algumas vantagens aos magistrados, entre elas a ajuda de custo, não faz distinção entre lotação inicial, remoção ou promoção"; o acórdão paradigma adotou a compreensão de que "não há previsão de concessão de ajuda de custo para casos de provimento originário na carreira da magistratura". 4. Deve prevalecer a compreensão jurídica adotada pelo acórdão recorrido, no sentido de ser devida a ajuda de custo em razão da lotação inicial no cargo de juiz federal. 5. Por força do que se encontra preconizado no art. 129, § 4º, da CF-88, existe simetria de direitos, prerrogativas e garantias entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura. Em razão de tal simetria, devem ser comunicados todos os direitos previstos nos estatutos das duas carreiras, sem o que não haveria real simetria entre ambas. 6. Reconhecimento administrativo da comunicação de vantagens funcionais do MPF a toda Magistratura Nacional, em razão da simetria constitucional prevista no art. 129, § 4º, da CF/88, pelas Resoluções n. 133, de 21/07/2011, e 528, de 20/10/2023. 7. A vantagem prevista no art. 227, I, alínea ”a”, da Lei Complementar n. 75, consistente no pagamento do benefício ajuda de custo no momento da nomeação no cargo, desde que venha a ser lotado em domicílio diverso daquele onde antes residia, deve ser extendida aos Juízes Federais. 8. A partir da Constituição de 1988, complementada pela EC 45 através do art. 129, § 4º, institucionalizou-se um regime constitucional senão uniforme, ao menos simétrico, entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura. 9. Devido à magnitude das funções desempenhadas pelos representantes da magistratura e do Ministério Público; e sem que se possa atribuir maior ou menor importância desta ou daquela Instituição para a consecução dos fins perseguidos pelo Estado; impensável admitir qualquer discrepância entre direitos, garantias ou vantagens entre as eminentes carreiras. 10. PEDILEF conhecido e improvido, com fulcro na compreensão de que é devida ajuda de custo aos Juízes Federais que tiverem seu domicílio alterado em razão da lotação inicial no cargo, por aplicação simétrica do art. 227, I, a da LC 75.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta violação aos arts. 2º; 5º, II; e 37, caput, da CF/1988; e à SV 37/STF aos seguintes fundamentos (Doc. 17, fl. 15):



    “(...) a designação de um juiz federal substituto para atuação durante o período do curso de formação não acarreta a configuração daquele local como lotação originária sob pena de ofensa aos dispostos na LOMAM, ofensa a regra de antiguidade pelos juízes mais antigos na carreira e ao artigo 39, paragrafo 4° da Constituição Federal.



    (...)



    Dessa forma, depreende-se do dispositivo infralegal acima citado, que o magistrado federal somente fará jus à ajuda de custo para custear as despesas de seu deslocamento caso este decorra de remoção ou promoção para Seção Judiciária diversa para a qual lotado originariamente. Não há que se falar, portanto, em ajuda de custo a juiz federal referente à mudança de domicílio decorrente de sua posse no cargo. Noutras palavras, não existe remoção em razão da designação para o exercício inicial das funções de juiz substituto após a investidura no cargo. Dessa forma, não sendo caso de mudança de domicílio em razão de remoção ou promoção, não lhe assiste direito à ajuda de custo.”



    Sustenta que “o pedido de ajuda de custo diante de lotação originária configura situação não prevista em lei para magistrado, sendo prevista legalmente apenas aos membros do Ministério Público da União” (Doc. 17, fls. 8-9).



    Ressalta que “é vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, promover a majoração da remuneração de servidores públicos, mediante a extensão de benesse estatutária que não lhes é legalmente prevista, entendimento este, inclusive, já assente no Supremo Tribunal Federal” (Doc. 17, fls. 11-12).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito.



    Assiste razão à recorrente. 



    Eis os motivos do acórdão recorrido para reconhecer o direito à concessão de ajuda de custo ao magistrado (Doc. 11, fl. 14):



    “Entendo que deve prevalecer a compreensão jurídica adotada pelo acórdão recorrido, no sentido de ser devida a ajuda de custo em razão da lotação inicial no cargo de juiz federal. 



    Para tais situações (instalação em novo domicílio em razão de nomeação), desde há muito tempo, a legislação prevê, para os recém-empossados Procuradores da República, a concessão administrativa de ajuda de custo quando a nomeação importe em alteração do domicílio legal (Art. 127, I, “a” da LC 75). 



    Por força do que se encontra preconizado no art. 129, § 4º, da CF-88, existe simetria de direitos, prerrogativas e garantias entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura. Em razão de tal simetria, devem ser comunicados todos os direitos previstos nos estatutos das duas carreiras, sem o que não haveria real simetria entre ambas. 



    O Colendo CNJ, através do Pedido de Providências N. 0002043-22.2009.2.00.0000, reconheceu a necessidade de comunicação de vantagens funcionais do MPF a toda Magistratura Nacional, em razão da simetria constitucional prevista no art. 129, §4º, da CF/88, cuja auto-aplicabilidade também foi reconhecida pelo Egrégio Colegiado.



    Como se vê, o referido Conselho Nacional de Justiça, considerando a inadequação da LOMAN frente à Constituição, sufragou a necessidade imediata de extensão das vantagens previstas na Lei Complementar nº 75 e na Lei nº 8.625/93, aos magistrados brasileiros. 



    Buscando preservar a magistratura como carreira atrativa face à paridade de vencimentos, o CNJ, expressamente, reconheceu que a concessão diferenciada de vantagens às carreiras assemelhadas induz patente discriminação, contrária ao preceito constitucional, a ocasionar desequilíbrio entre as carreiras de Estado. 



    Daí ter determinado a comunicação das vantagens funcionais do Ministério Público Federal aos Juízes brasileiros. De fato, quando da edição da Resolução CNJ n. 133, de 21 de junho de 2011, o CNJ deixou de mencionar algumas vantagens previstas na LC 75.



    Tal omissão foi sanada em 2023, no Processo 0006697-61.2023.2.00.0000, que resultou na edição na Resolução CNJ n. 528, de 20/10/2023, com o seguinte teor: (...)



    Indubitável, a meu ver, que a Res. CNJ 528/2023 supriu a omissão existente na Res. CNJ 133/2011, na qual várias garantias e direitos que são devidos aos Juízes deixaram de ser mencionados , dentre os quais se destaca o direito ao beneficio ajuda de custo devida quando do ingresso na carreira de Juiz Federal Substituto, em simetria com o que acontece com os membros do Ministério Público Federal. 



    Tal vantagem, prevista no art. 227, I, alínea ”a”, da Lei Complementar n. 75, consiste no pagamento do benefício ajuda de custo no momento da nomeação no cargo; benefício este concedido administrativamente aos Procuradores da República tão logo tomam posse e entram em exercício no cargo, desde que venham a ser lotados em domicílio diverso daquele onde antes se encontravam quando ainda não pertenciam aos quadros do Ministério Público Federal. Vide o dispositivo da LC 75 aplicável em tais casos: (...)



    Pelo exposto, não vejo como afastar a conclusão do acórdão recorrido, que reconheceu o direito à percepção de Ajuda de Custo por conta da mudança de domicílio de Juiz Federal Substituto por ocasião da nomeação, posse e entrada em exercício no referido cargo, com base no § 4º, do art. 129, da CF-88, combinado com o art. 227, I, “a”, da LC 75. (...) Isto porque a disposição constitucional que propicia os Procuradores da República de se beneficiarem das vantagens concedidas aos Juízes também, por simetria lógica, faz com que os direitos e vantagens concedidos por lei, ao MPF, sejam estendidas aos Juízes.”



    Conforme relatado, o RE está calcado na premissa de que o período em que o magistrado esteve em Brasília-DF (07/11/2016 e 24/02/2017) deu-se, unicamente, em razão de sua participação em curso de formação ministrado na Escola da Magistratura Federal, não configurando, portanto sua lotação inicial.



    De fato o recorrido não faz jus ao recebimento de ajuda de custo, uma vez que o deslocamento para Cuiabá-MT, onde “foi lotado a partir de 24/02/2017 na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso, em Cuiabá/MT”, não se deu em razão de remoção ou promoção. Convém registrar que, nos termos da Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), o magistrado faz jus à ajuda de custo para custear despesas de transporte e mudança (art. 65, I).



    Por outro lado, a Resolução 4/2008 do Conselho da Justiça Federal, que regulamenta, entre outros, a ajuda de custo no âmbito da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, dispõe em seu artigo 97 que: 



    “Art. 97. Fazem jus à ajuda de custo os servidores que se deslocarem da respectiva sede, em virtude de: 



    I – remoção de ofício; (NR) (Redação dada pela Resolução n. 285, de 25.3.2014) 



    […] 



    Parágrafo único. O magistrado fará jus à ajuda de custo em virtude de remoção ou promoção, quando esta implicar mudança de domicílio. (Redação dada pela Resolução n. 228, de 15.2.2013)



    Dessa forma, depreende-se do dispositivo infralegal acima citado, que o magistrado federal somente fará jus à ajuda de custo para custear as despesas de seu deslocamento caso este decorra de remoção ou promoção para Seção Judiciária diversa para a qual lotado originariamente.



    Não há que se falar, portanto, em ajuda de custo a juiz federal referente à mudança de domicílio decorrente de sua posse no cargo. Noutras palavras, não existe remoção em razão da designação para o exercício inicial das funções de juiz substituto após a investidura no cargo. A remoção pressupõe, portanto, a existência de uma lotação anterior.



    A título de exemplo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região é composto pelos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins, bem como o Distrito Federal. Todavia, o Curso de Formação, obrigatório para os que ingressam na carreira, ocorre, em regra, na Escola da Magistratura Federal – ESMAF – situada em Brasília – DF e tem duração de cerca de 4 (quatro) meses. Finalizado o Curso de Formação é que o juiz recém-nomeado será designado para sua lotação inicial.



    Impor à União a obrigação de custear os gastos de todos juízes que sejam inicialmente lotados em unidade da federação diversa do Distrito Federal importa expressivo e ilegal impacto orçamentário-financeiro. 



    No caso concreto, verifica-se que a designação inicial na Escola da Magistratura Federal – ESMAF –, situada em Brasília – DF, deu-se para o cumprimento do Curso de Formação de Juiz Federal Substituto.



    Conclui-se, portanto, que a primeira lotação do recorrido após a conclusão do Curso de Formação Inicial deu-se na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso, em Cuiabá/MT.



    Dessa forma, não sendo caso de mudança de domicílio em razão de remoção ou promoção, não lhe assiste direito à ajuda de custo. A concessão de tal verba ofende o art. 2º da Constituição, pois o Poder Judiciário estaria agindo como legislador, ao atribuir benefício sem respaldo em lei. 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Sem ônus de sucumbência. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente